Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO CURSO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA O DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da suspensão do curso do processo de origem, com fundamento na ausência de trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido de recuperação judicial de sociedade empresária da qual o recorrente é sócio.
2. A suspensão do curso dos processos de execução e das fases de cumprimento de sentença tem por finalidade possibilitar à recuperanda, por certo lapso de tempo, que negocie seus débitos com os respectivos credores, com a elaboração de plano de recuperação judicial. No entanto, esse período de suspensão só pode ser justificado até o momento anterior ao proferimento da sentença respectiva.
3. Expirado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações ajuizadas contra a sociedade empresária que pretende obter a recuperação judicial, os credores podem iniciar ou continuar as respectivas ações e execuções voltadas contra a recuperanda, independentemente de pronunciamento judicial, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.